Tribunal: TJDFT
Processo: 0745110-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745110-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO BORGES DE LIRA AGRAVADO: BALDISSARELLA CONSULTORIA LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RODOLFO BORGES DE LIRA contra a decisão ID origem 246593008, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0740964-48.2025.8.07.0001, ajuizada por BALDISSARELLA CONSULTORIA LTDA., ora agravada, em face do agravante e de BANCO VOLKSWAGEN S.A. Na origem, o juízo singular deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, a fim de permitir que a parte autora retomasse a posse do veículo VOLVO XC90 T6 MOMENTUM, ano 2019/2020, placa RAJ9C34, Renavam 01215321411. No caso em exame, a controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a suspensão da ordem de busca, apreensão e depósito do referido veículo. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o requerido, ora agravante, colacionou petição nos autos, informando que procedeu à entrega voluntária do veículo à parte autora no dia 14/11/2025, às 10h30. Diante desse cenário, e considerando a possível perda superveniente do objeto, impõe-se oportunizar à parte recorrente a prévia manifestação, em observância ao art. 9o do Código de Processo Civil – CPC, evitando-se decisão surpresa. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma fundamentada, se subsiste o interesse recursal diante da entrega voluntária. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator